Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-65.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Estado e do Município ao pagamento das despesas médicos hospitalares decorrentes de internação. Serviço realizado em hospital particular. Sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Falha na prestação do serviço público não configurada. Teoria da responsabilidade subjetiva ou "faute du servisse". Não houve negativa do Poder Público no

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Estado e do Município ao pagamento das despesas médicos hospitalares decorrentes de internação. Serviço realizado em hospital particular. Sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Falha na prestação do serviço público não configurada. Teoria da responsabilidade subjetiva ou "faute du servisse". Não houve negativa do Poder Público no fornecimento do tratamento médico. Autor que procurou atendimento em hospital particular e depois não requisitou transferência para hospital público. Sentença mantida. Recurso improvido.